Tribunal: STF
Processo: AI 724545
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. 




II – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. 




III – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento, não sendo possível sanar o vício com a juntada posterior de documento. Precedentes. 




IV - Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus quando o exame do pedido demandar a apreciação do conjunto fático-probatório da causa. 




V – Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




VI - Agravo regimental improvido.